Tribunal: TJDFT
Processo: 0721705-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721705-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HUGO VALENTIM ALVES DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. INDEFERIMENTO. 1. Para a concessão do benefício do livramento condicional o condenado deve preencher requisitos de natureza objetiva e subjetiva, devendo ser observadas as condições estabelecidas pelo art. 83 da Lei no 13.964/2019, tais como o bom comportamento do reeducando durante a execução da pena, aliado ao não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. 2. Aludido dispositivo legal não restringe a aferição do bom comportamento pelo sentenciado somente nos doze meses que antecedem ao pedido, mas sim ao longo de todo o cumprimento da execução da pena. 3. A prática de faltas disciplinares e crime doloso durante a execução da pena, ainda que há mais de 12 meses, é motivo apto a elidir a concessão do benefício do livramento condicional, diante da ausência de requisito subjetivo indispensável. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, e 112, §7o, da Lei de Execuções Penais, asseverando ser ilegal a perpetuação indevida da falta disciplinar, que que, à luz dos princípios da razoabilidade, da individualização da pena e da ressocialização, a vedação de penalidade de caráter perpétuo deve ser aplicada às faltas cometidas no decorrer da execução penal. Sustenta, assim, que o cometimento de falta disciplinar há mais de 12 (doze) meses não impede, por si, o livramento condicional. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, e 112, §7o, da Lei de Execuções Penais, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012